Tribunal: TJBA
Processo: 8011534-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011534-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GT BIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
MARCELO TEIXEIRA VIEIRA, TIAGO SANTOS BIZZOTTO SOARES

AGRAVADO: F. T. F. e outros

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE MENOR. INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios ao menor, filho da vítima, no valor de 30% do salário-mínimo, a serem pagos solidariamente pelos réus.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão que fixou alimentos provisórios deve ser reformada, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima pelo acidente e ausência de prova de dependência econômica do menor.

III. Razões de decidir

3. A decisão de origem foi devidamente fundamentada, destacando a condição de menor impúbere do autor, os indícios de responsabilidade dos réus e a situação de recuperação judicial da empresa corré.

4. O laudo pericial produzido pela Polícia Rodoviária Federal indica que o caminhão conduzido pelo réu invadiu a pista contrária, ocasionando o acidente fatal, o que evidencia, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

5. O perigo de dano está caracterizado pela necessidade de subsistência do menor, cuja dependência econômica em relação aos genitores é presumida.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima demanda dilação probatória e exame aprofundado do mérito da ação indenizatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento.

7. A decisão agravada observou o princípio da razoabilidade ao fixar alimentos provisórios em valor módico e compatível com a situação dos réus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento improvido.

Tese de julgamento: "É legítima a fixação de alimentos provisórios em favor de menor, em ação indenizatória por morte do genitor, quando presentes indícios de responsabilidade civil dos réus e presumida a dependência econômica da vítima."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011534-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GT BIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros e como apelada F. T. F. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR